Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719030-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIEL LIMA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: SIDNEY BARROS DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado SIDNEY BARROS DE SOUSA em favor de ADRIEL LIMA DE OLIVEIRA, em face do ato praticado pelo JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO consistente em indeferir o pedido de liberdade provisória e revogação de prisão preventiva do paciente. Reprisa que o ora paciente foi preso em flagrante no dia 19/04/2022, pois na companhia de outras pessoas, teria adentrado no interior das Lojas Americanas, situada na 1A Etapa, QN 5A, Conjunto 02, Lote 02/03, Riacho Fundo II e em proveito do grupo e mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, tentou subtrair objetos daquele estabelecimento. Expõe que o juiz do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva em razão da gravidade dos fatos e para preservação da ordem pública e que o juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo-DF negou o pedido de liberdade provisória com base nos mesmos argumentos. Aduz que a autoridade coatora desconsiderou a ampla documentação indicando que o paciente é portador de doença mental, enfatizando que os laudos médico atestariam déficit intelectual, distúrbio da atividade da atenção e doença mental leve. Ressalta que o paciente ingressou no mercado formal de trabalho em vaga destinada a portador de necessidades especiais, que exercia a função de auxiliar de serviços gerais em empresa, que é primário com bons antecedentes e que possui endereço conhecido e família constituída, da qual seria o provedor. Assevera que desde o início da vida adulta, o paciente fez uso de álcool, negligenciou os medicamentos e o acompanhamento médico, tornando-se “presa fácil” de criminosos, que o convenceram a praticar atos ilícitos. Entende que a situação demandaria uma avaliação individualizada por se tratar de pessoa portadora de doença mental, em conformidade com o disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em outro giro, ventila a possibilidade de perícia técnica para avaliar a saúde mental do acusado, procedimento este que o julgador a quo poderia ter determinado de oficio, nos termos do art. 149 do CPP, para elidir qualquer dúvida. Aduz que a imputabilidade é pressuposto da culpabilidade, concluindo que para ser punido o agente deve estar em perfeito estado de saúde mental, o que não seria a hipótese em comento. Ao final, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do acusado, concedendo-lhe a liberdade provisória, ou a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas diversas da prisão, ou, ainda, a prisão domiciliar, com monitoramento (se o caso). No mérito, pugna pela concessão da ordem para a manutenção dos efeitos da liminar e, ainda, para que sejam reconhecidas as “comorbidades” do paciente e declarada sua inimputabilidade. É o relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça entende que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração em que consiste o periculum libertatis”. (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, verifica-se que persistem os fundamentos para a sua manutenção, porquanto preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, o periculum libertatis evidenciou-se pela gravidade concreta do delito, pois segundo consta da denúncia (fls. 39/44) o ora paciente, juntamente com outros codenunciados, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de propósitos entre si e com o adolescente infrator, subtraíram, em proveito do grupo, mediante grave ameaça exercida com intimidação física e com um simulacro de arma de fogo, 43 (quarenta e três) aparelhos celulares, 01 (um) Tablete Samsung Galaxy, 3 (três) fones de ouvido, além da quantia de R$ 781,00 (setecentos e oitenta e um reais), todos bens de propriedade do estabelecimento comercial “Lojas Americanas”. Outrossim, o denunciado, ora paciente, juntamente com um comparsa e na companhia de adolescente ingressaram no estabelecimento anunciaram o assalto, momento em que o codenunciado sacou um simulacro de arma de fogo e os três renderam clientes e funcionários que se encontravam presentes no estabelecimento. Depreende-se que a ação foi audaciosa, mediante restrição de liberdade de pessoas, em loja de grande circulação. Com efeito, a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos acusados teceu importante ponderação sobre a gravidade da conduta imputada ao acusado, vejamos: “E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelos autuados no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, visto que o crime em apuração foi praticado em loja de ampla circulação, no início da noite, com a restrição à liberdade dos presentes. Além disso, foram apreendidos quase R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie, além de dezenas de aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos. Ainda, há de se ponderar que o uso do simulacro, embora não tenha a potencialidade lesiva à integridade física das vítimas, é causadora do temor, da grave ameaça. Portanto, a conversão do flagrante em preventiva é medida que se faz necessária.”. (pág. 35 ou Processo referência no 0702557-27.2022.8.07.0017, ID 122216748) Além da gravidade da conduta, não há comprovação de que o paciente seja incapaz de entender o seu caráter ilícito. Ao contrário, os documentos anexados atestam um quadro leve de deficiência intelectual, havendo informação, trazida pela própria defesa, de que o paciente exercia, inclusive, a atividade remunerada de auxiliar de serviços gerais em empresa. Ademais, existe notícia de que o paciente já foi denunciado pelos crimes de ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (autos no 0700142- 95.2022.8.07.0017), por fato ocorrido recentemente (05/01/2022), ocasião em que lhe foram impostas medidas protetivas e outras cautelares menos gravosas que a prisão, que não surtiram efeito. Diante disso, fica manifesto que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para evitar reiteração criminosa. Também não existem evidências de que o paciente é provedor da sua companheira e filha, pois o próprio acusado informou, na audiência de custódia, residir apenas com a avó. Para melhor ilustração, trago à colação trechos da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente, na qual o magistrado reprisou a necessidade de se manter a segregação para preservar a ordem pública e a sociedade dos malefícios das condutas imputadas. Confira-se: “Inicialmente, cabe esclarecer que Adriel foi preso preventivamente no dia 20/04/2022, pela prática, em tese, das condutas previstas no artigo 157, § 2o, incisos II, do Código Penal, por diversas vezes, e art. 244-B da Lei no 8069/90, referente ao inquérito policial no 313/2022-29a DP (autos principais no 0702557-27.2022.8.07.0017). Impende salientar que, naquele processo foram denunciados 4 (quatro) réus, sendo que 3 deles estão presos, inclusive o postulante Adriel. A prisão foi reapreciada no dia 11/05/2022, não havendo alteração no quadro fático ou jurídico anteriormente analisado, não se vislumbrando elemento idôneo capaz de justificar a revogação requerida ou concessão de liberdade provisória, permanecendo incólumes os fundamentos ensejadores do decreto prisional. Com efeito, compulsando detidamente os autos, constata-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do NAC no dia 21/04/2022 para fins de garantia da ordem pública, visto que o crime em apuração foi praticado em loja de ampla circulação, no início da noite, com grave ameaça e extrema violência para com as vítimas, além de restrição à liberdade dos presentes no estabelecimento comercial. Além disso, foram subtraídos, em tese, 43 aparelhos de telefone celular, tendo sido apreendidos alguns desses aparelhos eletrônicos e quase R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie em poder dos réus. Ainda, há de se ponderar que o uso de simulacro de arma de fogo, embora não tenha a potencialidade lesiva à integridade física das vítimas, é causadora de maior temor e intimidação aos ofendidos. Se não bastasse, os crimes foram cometidos em companhia de um adolescente, o que agrava ainda mais a conduta do agente. Além da gravidade concreta dos fatos, o requerente já foi denunciado por crimes de ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (autos no 0700142- 95.2022.8.07.0017), por fato ocorrido recentemente (05/01/2022), ocasião em que lhe foram impostas medidas protetivas e outras cautelares menos gravosas que a prisão. Tais medidas, contudo, mostraram-se absolutamente ineficazes para frear a reiteração criminosa. Quanto às alegações de que o requerente possui condições e necessidades especiais de desenvolvimento, em razão de deficiência mental leve por ter dificuldade de aprendizado e déficit de atenção, isso, por si só, não revela que seja incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta. Os documentos juntados só demonstram que Adriel possuiria quadro leve de deficiência intelectual, não ficando evidenciada a existência de condição de saúde que necessite de tratamento médico especializado que não poderia ser oferecido pelo serviço de saúde da unidade prisional. A substituição por prisão domiciliar só seria possível se houvesse comprovação de que o preso se encontre com a saúde debilitada por motivo de doença grave, o que não ocorre na espécie. Assim, não se aplica o Estatuto da Pessoa com Deficiência no caso em tela. Também não há evidências de que o requerente seja o único provedor e responsável pela criação de sua filha menor. Muito pelo contrário, há notícia nos autos de que a criança residiria com a sua genitora e o próprio postulante informou, em audiência de custódia, que ele residiria com a avó, não havendo demonstração de que a menor impúbere não teria outros meios de se manter durante o período de segregação do agente. Ressalta-se que a mera existência de condições pessoais favoráveis tais como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, justificarem a revogação da prisão processual, caso estejam presentes os requisitos que autorizam a imposição da medida extrema, como ocorre no caso em análise, em que se mostra patente o risco gerado pelo estado de liberdade do postulante, haja vista que oferece risco à ordem pública e toda coletividade. Diante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes, eficazes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO os pedidos de liberdade provisória e revogação de prisão preventiva formulados por ADRIEL LIMA DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 312 c/c art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo, assim, a decisão proferida no ID 122216748 dos autos principais, por seus próprios fundamentos”. (ID inelegível, págs. 49/51) Portanto, o pedido da defesa não prospera, tendo em vista as circunstâncias indicativas de periculosidade concreta do acusado, a quem se imputa a autoria de crimes contra o patrimônio, cometido com grave ameaça, e recomenda que se mantenha o encarceramento provisório, como forma de resguardar o interesse da coletividade contra novas ações ilícitas, garantindo-se, assim, a ordem pública. Nesse passo, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente se encontra suficientemente motivada e devidamente fundamentada, pautando-se na decisão primeva que procedeu à análise dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Ademais, reafirmo, não há que se falar aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. E, como bem registrou o juízo a quo, a substituição da segregação por prisão domiciliar só seria possível se houvesse comprovação de que o preso se encontra com a saúde debilitada por motivo de doença grave, o que não ocorre na espécie, sendo impertinente postular a aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência ao caso em questão. Por fim, cumpre reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa a pronta interrupção de ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2022 12:34:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator